Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-46.2023.8.11.0044
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001469-46.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TALITA GESSICA DE LIMA PICININI - CPF: 043.629.061-85 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), TALITA GESSICA DE LIMA PICININI - CPF: 043.629.061-85 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA DEFINITIVA EM MÃO DOMINANTE. INTERPRETAÇÃO FUNCIONAL DA TABELA SUSEP. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais, ajuizada em razão de acidente de trabalho que ocasionou fraturas e sequelas permanentes em dedos da mão dominante da segurada. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária proporcional e compensação por danos morais. A segurada pleiteia a majoração da indenização e dos danos morais, enquanto a seguradora requer a improcedência dos pedidos ou a observância estrita da tabela securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar exclusivamente o cálculo anatômico restritivo da tabela SUSEP ou considerar a efetiva repercussão funcional da sequela constatada na perícia judicial; e (ii) estabelecer se a divergência administrativa acerca da extensão da cobertura securitária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial confirma a existência de sequela definitiva nos 2º e 3º quirodáctilos da mão dominante da segurada, com deformidade anatômica, limitação permanente para movimentos finos, prejuízo à coordenação motora e redução funcional sem perspectiva de reversão plena.

4. A invalidez permanente parcial em contrato de seguro não pode ser aferida apenas sob perspectiva anatômica abstrata, devendo a interpretação da tabela SUSEP considerar a efetiva repercussão funcional da sequela na capacidade física do segurado.

5. A aplicação exclusivamente matemática do percentual residual previsto na tabela securitária conduz, no caso concreto, a resultado desproporcional diante da limitação funcional permanente reconhecida pela perícia judicial.

6. A Circular SUSEP nº 302/2005 admite gradação da indenização conforme o grau efetivo de redução funcional, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

7. A fixação da indenização securitária em 25% do capital segurado preserva a lógica atuarial do contrato e reflete adequadamente a repercussão funcional definitiva da lesão constatada na mão dominante da segurada.

8. O mero inadimplemento contratual ou a divergência técnica acerca da extensão da cobertura securitária não configura automaticamente dano moral, sobretudo quando a controvérsia exige produção de prova pericial complexa e não evidencia conduta abusiva ou dolosa da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “
1. A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar não apenas o critério anatômico da tabela SUSEP, mas também a efetiva repercussão funcional da sequela constatada na perícia judicial. 2. A limitação funcional permanente da mão dominante, com comprometimento de movimentos finos e coordenação motora, justifica a fixação proporcional da indenização securitária em percentual superior ao cálculo residual estritamente matemático. 3. O mero inadimplemento contratual ou divergência quanto à extensão da cobertura securitária não gera dano moral presumido, ausente demonstração concreta de lesão extrapatrimonial excepcional
”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 405, 422, 757, 765 e 927. CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 487, I, e 489, § 1º, IV. CDC, arts. 46, 47 e 54. Circular SUSEP nº 302/2005, art. 12, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.539.446/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024. STJ, REsp nº 1.727.718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 18.05.2018. STJ, AgInt no REsp nº 1.573.589/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. STJ, AgInt no AREsp nº 2.176.713/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023. STJ, REsp nº 2.197.574/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 20.03.2026. TJMT, Apelação nº 1001104-64.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, DJe 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ICATU SEGUROS S/A
e
TALITA GESSICA DE LIMA PICININI
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da
ação de indenização securitária cumulada com danos morais
proposta por
TALITA GESSICA DE LIMA PICININI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

TALITA GESSICA DE LIMA PICININI
, em suas razões recursais (Id. 361178914), sustenta fazer jus ao recebimento integral da indenização securitária prevista na apólice contratada junto à
ICATU SEGUROS S/A
, em razão de acidente de trabalho que lhe ocasionou incapacidade permanente e sequelas físicas.

Alega que o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente a prova pericial, demonstra a extensão das lesões suportadas e a redução definitiva de sua capacidade laboral, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para majorar a condenação imposta à seguradora, bem como a ampliação da indenização por danos morais fixada na origem.

Por sua vez,
ICATU SEGUROS S/A
, em seu apelo (Id. 361178912), sustenta a regularidade da regulação do sinistro e afirma que a indenização securitária deve observar estritamente os limites contratuais e os percentuais previstos nas condições gerais da apólice.

Aduz inexistir comprovação de invalidez total apta a justificar a condenação nos moldes fixados pela sentença, defendendo que o pagamento eventualmente devido deve observar a tabela securitária aplicável ao caso concreto.

Impugna, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de inexistência de ato ilícito ou abuso na negativa administrativa, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos, subsidiariamente a redução dos valores arbitrados.

O prazo para as partes apresentarem contrarrazões aos recursos decorreu
in albis
, conforme Id. 207229892 e Id. 207229891, expedientes lançados na origem.

Os recursos são tempestivos, tendo sido recolhido o preparo recursal por
ICATU SEGUROS S/A
(Id. 364591398), enquanto a gratuidade da justiça foi deferida à parte autora
TALITA GESSICA DE LIMA PICININI
(Id. 364698891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos por
TALITA GESSICA DE LIMA PICININI
e
ICATU SEGUROS S/A
.

A controvérsia instaurada na origem decorre de
ação de indenização securitária cumulada com pedido de compensação por danos morais
ajuizada por
TALITA GESSICA DE LIMA PICININI
em face de
ICATU SEGUROS S/A
, na qual a autora sustenta ser beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado por sua empregadora MINERVA FOODS S.A., alegando ter sofrido acidente de trabalho que resultou em esmagamento dos 3º e 4º dedos da mão direita, com fraturas, perda de unhas e sequelas permanentes, circunstância que teria ocasionado redução definitiva de sua capacidade laboral.

Afirma que, apesar da cobertura contratual para invalidez permanente por acidente, a seguradora recusou o pagamento da indenização securitária, motivando o ajuizamento da demanda.

A requerida, em contestação, impugnou a pretensão indenizatória, sustentando a necessidade de observância estrita das cláusulas contratuais e da tabela securitária aplicável ao caso concreto, além de afastar a ocorrência de dano moral indenizável.

Após regular instrução processual, com produção de prova pericial e apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio sentença de parcial procedência, nos seguintes termos, no que pertine:

“[...]
A controvérsia da presente demanda reside acerca da existência ou não da invalidez da parte autora a ensejar direito à indenização securitária, conforme decisão saneadora acostada ao ID 128366139.

O art. 757 do CC prevê que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Adicionalmente, o art. 765 do CC consigna que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Nesse diapasão, também, o art. 422 do CC dispõe que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

No que respeita ao dever de informação, portanto, o Superior Tribunal de Justiça ministra que, em caso de seguro coletivo, compete à estipulante informar o segurado, e não a seguradora.

[...]

Por sua vez, no que concerne à responsabilidade civil, o ordenamento pátrio, notadamente os arts. 186, 187 e 927 do CC, estabelece que aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, tem o dever de repará-lo. De regra, o elemento central é o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

[...]

No caso em apreço, verifica-se a condição de segurada da autora (ID’s 117676331 e 117676332), bem como a ocorrência de acidente de trabalho em 10/09/2022, consoante a CAT de nº 1.1.000000016162854288 acostada ao ID 117676330. Diverge-se, entretanto, quanto ao enquadramento das lesões sofridas na cobertura securitária e, particularmente, no quanto indenizável.

Em razão disso, sobreveio o laudo pericial constante no ID 148165591, bem como sua complementação no ID 154305991, os quais concluíram que, em relação à mão direita, há deformidade anatômica em falanges distais, unhas tortuosas e perda do trofismo de tecido epidérmico do 2º e 3º quirodáctilos direitos. Ressaltou-se, ainda, que, a autora realiza movimento de pinça, embora com prejuízo para a execução de movimentos delicados.

Relativamente aos quesitos da parte autora, o laudo pericial concluiu que:

1. Com base nos exames cuja Vossa Senhoria tem em mãos é possível concluir que a autor é portador de alguma doença ou limitações de ordem física decorrente do trabalho que desempenhava na estipulante da apólice? Quais?

R: Sim. Porém na tabela para cálculo de invalidez por acidente a mesma não se encaixa, contudo, apresenta deformidade anatômica em 2º quirodáctilo direito com dedo em garra, atrofia da pele, sensibilidade ao toque no 2º e 3º quirodáctilo direito, sendo esta a mão dominante, com prejuízo para realização de movimentos finos como escrever, digitar, segurar objetos. [...]

3. O quadro clínico apresentado pela autora foi causado por acidente ou por doença? No caso de doença, tais enfermidades possuem nexo de causalidade ou concausa com a atividade exercida na estipulante da apólice?

R: Acidente de trabalho com fratura exposta em 2º e 3º quirodáctilo direito em 10/09/2022. [...]

7. Senhor Perito, qual nível de redução de coordenação física e motora, ou de capacidade laboral sofreu a Autora, se mínima, média ou máxima?

R: Mínima.

8. Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para aptidão plena e normal de trabalho? R: Não acredito nesta possibilidade.

9. A autora, devido ao seu quadro clínico, está impossibilitada de realizar levantamento de pesos e atividades que requeiram movimentos repetitivos para os membros afetados? Está a autora impossibilitada de realizar a função que desempenhava?

R: Apresenta prejuízo para realizar movimentos finos como segurar objetos, realizar pinça, escrever, digitar, sensibilidade ao toque. [...]

12. Tais doenças ou limitações são graves? Há nexo causal com a atividade laborativa que desempenhava?

R: Não. Acidente de trabalho em 10/09/2022. [...]

24. Qual a conclusão pericial?

R: Sequela definitiva em 2º e 3º quirodáctilo da mão direita, que traz prejuízo para realizar movimentos finos como segurar objetos, realizar pinça, escrever, digitar, sensibilidade ao toque.

De igual forma, o laudo pericial respondeu aos quesitos da parte requerida:

[...] 2-Há registro de fratura de falange distal do dedo indicador e médio direitos (2º e 3º dedos) da mão direita. Está correto?

R: Sim.

3-A metacarpo falangeana, a interfalangiana proximal, as falanges proximais do 2º e 3º dedos à direita sofreram qualquer lesão?

R: Sim. Fratura exposta do 2º e 3º quirodáctilo mão direita, com lesão em leito ungueal e perda das unhas, decorrente de acidente de trabalho em 10/09/2022. [...]

10- Atribuir à falange distal do 2º dedo da mão direita o grau de redução funcional, em percentual ou no grau residual, mínimo, médio, severo ou total.

R: Mínimo.

11-Atribuir à falange distal do 3º dedo da mão direita o grau de redução funcional, em percentual ou no grau residual, mínimo, médio, severo ou total.

R: Residual. [...]

13-A SUSEP– Superintendência de Seguros Privados, órgão a quem compete o controle e fiscalização dos mercados de seguro, criado pelo Decreto-lei Nº 73 de 21/11/1966, lançou circular que normatiza os casos de Acidente Pessoal. Estabelece Incapacidade Total por Acidente nas seguintes situações: • Perda total da visão de ambos os olhos; • Perda total do uso de ambos os membros superiores; • Perda total do uso de ambos os membros inferiores; • Perda total do uso de ambas as mãos; • Perda total do uso de um membro superior e um membro inferior; • Perda total do uso de uma das mãos e de um dos pés; • Perda total do uso de ambos os pés; • Alienação mental total incurável;

Pergunta-se: a autora está caracterizada em alguma das situações acima? R: Não.

Em complementação, o perito afirmou que:

Pergunta do quesito 1: “falange distal do 2º dedo corresponde a 5% (1/3 de 15%) e do 3º dedo a 4% (1/3 de 12%)? R: Sim.

Portanto, o cálculo abaixo de redução funcional do patrimônio corporal da autora está correto? R: Sim, está correto.

1. Redução funcional em grau mínimo (= 25%) X porcentagem da falange distal do dedo indicador (5%) = 25% x 5% = 1,25%. R: Sim, exatamente.

2. Redução funcional em grau residual (=10%) X porcentagem da falange distal do para dedo médio (4%) = 10% x 4% = 0,4%. Total = 1,65% de redução funcional do patrimônio corporal. R: Sim.

· Caso discorde, explique o seu cálculo. R: Concordo com o cálculo.

Em que pese o narrado na exordial, o expert classificou o prejuízo funcional como mínimo e residual, indicando que as sequelas são definitivas nos 2º e 3º quirodáctilos da mão direita, mas restritas a movimentos finos, como segurar objetos, realizar pinça, escrever, digitar e perceber estímulos (sensibilidade ao toque), conforme descrito no item 24 do laudo pericial (ID 148165591).

Além disso, o perito ratificou o percentual de 1,65% do capital segurado, o que, diante do valor de R$ 41.453,04 de cobertura, resultaria em indenização aproximada de R$ 683,97, conforme se infere do ID 154305991.

[...]

Diante do laudo pericial, de sua complementação e do contrato de seguro anexo aos autos, conclui-se que a autora faz jus à indenização securitária, limitada ao percentual e aos critérios de cálculo previstos na apólice, nos termos das diretrizes estabelecidas pela SUSEP, conforme se depreende dos ID’s 151908123, 154305991 e 165762932.

Sob outro prisma, no que tange ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Embora se reconheça que a requerida tenha negado o pagamento do seguro mesmo diante da CAT, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem conduta maliciosa ou abusiva por parte da seguradora na esfera administrativa/extrajudicial a ensejar majoração.

[...]

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial do pleito indenizatório, fixando-se o valor a ser pago pela seguradora em conformidade com a proporcionalidade aferida pelo laudo pericial.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora Talita Gessica de Lima Picinini, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida Icatu Seguros S/A:

(I) ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 683,97 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), com incidência de correção monetária pelo índice IGP-M/FGV desde a data da contratação (Súmula nº 632 do STJ[7]) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC[8])[9]; e

(II) ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ[10]) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC); e

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. No entanto, em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC[11]), distribuo os ônus da seguinte forma: 30% (trinta por cento) das custas ficam a cargo da autora, cuja exigibilidade permanece suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC), e 70% (setenta por cento) devem ser suportados pela parte requerida.

Arbitro os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, devendo ser distribuídos na proporção de 70% (setenta por cento) em favor do patrono da autora e 30% (trinta por cento) em favor do patrono da parte requerida.
[...]” (Id. 361178904).

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Pois bem.

Considerando que ambos os recursos versam sobre a mesma relação securitária e devolvem ao Tribunal controvérsia comum acerca da extensão da invalidez constatada na perícia judicial e da adequação das verbas fixadas na sentença, impõe-se a análise conjunta das apelações, em observância aos princípios da economia processual e da coerência decisória. Prossigo.

Verifica-se que a controvérsia não recai sobre a existência do contrato de seguro ou sobre a ocorrência do acidente de trabalho, mas, especificamente, acerca da correta extensão econômica da cobertura securitária diante da sequela consolidada apresentada pela autora.

Com efeito, os autos demonstram de forma segura a existência da relação securitária mantida entre as partes. A apólice/certificado individual foi juntada no Id. 117676331, enquanto as condições gerais do seguro encontram-se no Id. 361178490 e Id. 361178491, e a tabela SUSEP aplicável no Id.361178487 – fl. 22. Já o procedimento administrativo de regulação do sinistro consta no Id.361178468.

Também restou suficientemente comprovada a ocorrência do acidente de trabalho narrado na inicial. O Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT foi juntado no Id. 117676330, havendo ainda fotografias, exames radiográficos e atestados médicos nos Ids.361178464 – fls. 1/3.

A prova pericial judicial, produzida no Id. 148165591 e complementada no Id. 154305991, confirmou que a autora sofreu “
fratura exposta em 2º e 3º quirodáctilo da mão direita, com lesão em leito ungueal e perda das unhas, decorrente de acidente de trabalho em 10/09/2022
”.

O expert judicial consignou, ainda, que a autora apresenta “
deformidade anatômica em 2º quirodáctilo direito com dedo em garra, atrofia da pele, sensibilidade ao toque no 2º e 3º quirodáctilo direito
”, ressaltando tratar-se da mão dominante da segurada, com “
prejuízo para realização de movimentos finos como escrever, digitar, segurar objetos
”.

Além disso, ao responder aos quesitos formulados pelas partes, o perito foi categórico ao afirmar que a sequela possui caráter definitivo e sem perspectiva efetiva de reversão funcional plena, consignando que a autora apresenta prejuízo permanente para “
realizar movimentos finos como segurar objetos, realizar pinça, escrever, digitar, sensibilidade ao toque
”.

Todavia, embora o laudo tenha classificado formalmente a redução funcional como “mínima” em relação ao 2º quirodáctilo e “residual” quanto ao 3º quirodáctilo, também reconheceu a repercussão funcional concreta e permanente das limitações apresentadas pela autora.

A seguradora, amparada na interpretação mais restritiva da tabela securitária, sustentou que o cálculo indenizatório deveria corresponder a apenas 1,65% do capital segurado, resultando em indenização aproximada de R$ 683,97 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) sobre a cobertura de R$ 41.453,04 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quatro contavos), conforme explicitado no Id. 154305991.

Entretanto, embora o cálculo aritmético esteja formalmente alinhado à metodologia mais conservadora da tabela SUSEP, sua aplicação automática ao caso concreto conduziria a resultado manifestamente desproporcional à efetiva limitação funcional constatada judicialmente.

Isso porque a perícia não descreve mera sequela estética residual ou dano anatômico irrelevante. Ao contrário,
evidencia comprometimento permanente da mão dominante da autora, com limitação para atividades essenciais da motricidade fina, tais como pinça, escrita, digitação, coordenação manual e preensão de objetos
.

Em matéria securitária, a invalidez parcial não pode ser aferida exclusivamente sob perspectiva anatômica abstrata, devendo ser analisada também sob o prisma funcional.

A própria Circular SUSEP nº 302/2005 estabelece, em seu art. 12, §§ 1º e 2º, que a indenização deve observar o grau efetivo de redução funcional apresentado pelo segurado, admitindo gradação conforme a repercussão da sequela.
In verbis
:

“
Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 1º.
Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado.

§ 2º. Na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado, e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada, na base das percentagens de 75%, 50% e 25%, respectivamente
”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a indenização securitária deve guardar proporcionalidade com a efetiva diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado, mediante enquadramento funcional compatível com a realidade constatada na perícia. Vejamos:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO. INVALIDEZ PARCIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial. 2. Ação de cobrança de diferença de indenização securitária por invalidez parcial por acidente, com improcedência reconhecida em razão de laudo pericial que constatou percentual de invalidez inferior ao reconhecido administrativamente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, bem como se é válida cláusula contratual que limita o valor indenizatório ao grau da invalidez. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 489 do CPC/2015.5.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005).
[...]. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC"(REsp n. 1 .727.718/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018).6. A revisão das conclusões do acórdão impugnado, quanto ao cumprimento do dever de informação e à validade da cláusula limitativa da indenização securitária, demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. O acórdão que se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas não incorre nos vícios previstos no art. 489 do CPC/2015. 2.
Tendo a Corte de origem concluído que não houve deficiência no dever de informação, a indenização por invalidez parcial deve ser proporcional à diminuição da capacidade física, conforme tabela prevista nas condições gerais do seguro
. 3. A revisão das conclusões do acórdão impugnado exigiria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. "Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489; CDC, arts . 46, 47 e 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.727 .718/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .714.460/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n . 1.854.076/SC, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022
”. (STJ - AgInt no AREsp: 2539446 SP 2023/0421507-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VALOR ARBITRADO COM BASE NA EXTENSÃO DA LESÃO E NO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA N. 474 DO STJ. LEI N. 6 .194/1974. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DE REFERÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no âmbito de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, reafirmou o entendimento cristalizado na Súmula n. 474/STJ, no sentido de que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez parcial permanente do beneficiário (REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe 27/5/2013.) 2. O Tribunal de origem, ao considerar 25% (vinte e cinco por cento) da perda completa do movimento do ombro sobre 25% (vinte e cinco por cento) do valor constante no anexo da Lei n. 6 .194/1974, decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o percentual da perda (25%) será calculado sobre o valor máximo de indenização a ser pago pelo seguro.3. As instâncias ordinárias consignaram que o segurado perdeu 25% (vinte e cinco por cento) dos movimentos do ombro direito, de modo que, na linha do entendimento do STJ, esse percentual gera uma indenização de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), tendo em vista o valor legal de referência .4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt no REsp: 1573589 MS 2014/0289066-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Também os precedentes dos Tribunais pátrios reconhecem que a invalidez parcial incompleta pode justificar enquadramento em repercussão média quando a prova pericial demonstra limitação funcional significativa, ainda que não haja perda total do membro.

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). CONSTATAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. 1. Nos termos da norma do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". 2. A cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto pela apólice. 3. Conforme estabelece o art. 12, §§ 1º e 2º, da Circular Susep n. 302/05, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada de forma proporcional ao grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação exata do grau de redução funcional apresentado,
e sendo o referido grau classificado apenas como máximo, médio ou mínimo, a indenização será calculada, na base das percentagens de 75%, 50% e

25%, respectivamente.
4. Constatado pela prova pericial produzida nos autos que as lesões permanentes decorrentes do acidente do qual foi vítima o segurado foi de grau leve, o pagamento da indenização deve guardar proporcionalidade ao grau da lesão
”. (TJ-MG - AC: 50306882120188130702, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023).

Nesse contexto, embora não se possa afastar integralmente a aplicação da tabela securitária nem deferir o capital máximo previsto na apólice, também não se mostra razoável reduzir a indenização ao patamar ínfimo defendido pela seguradora.

A própria perícia evidencia que a autora sofreu sequela definitiva na mão dominante, com limitação permanente de funções essenciais da biomecânica manual, circunstância que extrapola hipótese de dano meramente residual.

Assim, embora não se possa afastar integralmente a aplicação da tabela securitária nem deferir o capital máximo previsto na apólice, também não se mostra razoável reduzir a indenização ao patamar ínfimo defendido pela seguradora, correspondente a apenas R$ 683,97 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), obtido mediante aplicação estritamente matemática do percentual de 1,65% sobre o capital segurado de R$ 41.453,04 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos).

A própria perícia judicial evidencia que a autora sofreu sequela definitiva na mão dominante, com limitação permanente de funções essenciais da biomecânica manual, apresentando deformidade anatômica, dedo em garra, atrofia cutânea, sensibilidade ao toque e prejuízo para realização de movimentos finos, como escrever, digitar, realizar pinça e segurar objetos.

Embora o
expert
tenha classificado formalmente a repercussão funcional como “mínima” e “residual”, o conteúdo material do laudo demonstra comprometimento funcional concreto que ultrapassa hipótese de mero dano anatômico irrelevante ou sequela puramente estética. A limitação funcional descrita incide justamente sobre a mão dominante da segurada, afetando atividades cotidianas e laborativas relacionadas à coordenação motora fina, circunstância que não pode ser ignorada na interpretação da cobertura securitária.

Em matéria de seguro por invalidez permanente parcial, a interpretação da tabela SUSEP deve observar não apenas o critério anatômico abstrato, mas também a efetiva repercussão funcional da sequela, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

Nesse contexto, embora não haja suporte técnico para enquadramento em invalidez total ou severa, tampouco se mostra proporcional limitar a indenização ao percentual residual defendido pela seguradora. A solução mais equilibrada consiste em arbitrar a indenização securitária em 25% (vinte e cinco por cento) do capital segurado previsto para a cobertura contratada, percentual que melhor reflete a repercussão funcional definitiva constatada na perícia judicial, sem desconsiderar os limites técnicos do laudo nem desnaturar a lógica atuarial do contrato de seguro.

Considerando o capital segurado de R$ 41.453,04 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos) reconhecido nos autos, a indenização securitária deve ser fixada em R$ 10.363,26 (dez mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), quantia obtida mediante aplicação do percentual de 25% sobre a cobertura contratual.

Quanto aos consectários legais, a condenação deverá observar correção monetária incidente sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual eficaz então em vigor, nos termos da apólice e documentos juntados aos autos, e juros de mora a partir da citação.

Tal solução preserva a proporcionalidade contratual, observa a tabela SUSEP, é mais correspondente funcionalmente com a sequela e atinge a finalidade protetiva do contrato de seguro.

Quanto aos danos morais, contudo, a sentença merece reforma.

Embora a seguradora não tenha adotado o enquadramento mais adequado da sequela, a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente técnica e contratual, fundada na interpretação da tabela securitária e na extensão funcional da incapacidade.

Não se identifica comportamento abusivo extraordinário, recusa dolosa, exposição vexatória da segurada ou circunstância excepcional apta a configurar lesão autônoma à dignidade da autora.

Ao contrário, a própria necessidade de produção de perícia judicial complexa evidencia a razoabilidade objetiva da controvérsia instaurada entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou divergência acerca da extensão da cobertura securitária não gera automaticamente dano moral indenizável. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. O Tribunal local, com base no acervo fático probatório acostado aos autos, concluiu expressamente pela ausência de responsabilidade civil, visto que não ocorreu dano moral indenizável . Para alterar tais conclusões, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que inexiste dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, inexistente na hipótese. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Agravo interno desprovido
”. (STJ - AgInt no AREsp: 2176713 MS 2022/0230926-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.365, firmou orientação no sentido de que a simples recusa indevida de cobertura contratual não configura, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo imprescindível a demonstração concreta de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial do segurado.

Na oportunidade, a Corte Superior destacou que controvérsias envolvendo interpretação contratual, extensão de cobertura e dúvidas técnicas acerca da obrigação securitária não ensejam automaticamente compensação moral. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA MÉDICO-ASSISTENCIAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VÍTIMA. ALTERAÇÃO ANÍMICA. EFETIVA CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE. 6. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC: A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor. 7. Recurso especial não provido
”. (STJ, Resp 2197574/SP, Segunda Seção, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN
20/03/2026
).

Assim, ausente demonstração concreta de ofensa extrapatrimonial autônoma, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais.

Diante desse quadro, o recurso da autora merece parcial provimento para majorar a indenização securitária, afastando o cálculo mínimo sustentado pela seguradora, enquanto o recurso da ré igualmente comporta parcial acolhimento para excluir a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
TALITA GESSICA DE LIMA PICININI
para majorar a indenização securitária para R$ 10.363,26 (dez mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), quantia correspondente a 25% sobre a cobertura contratual, e
DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE
ao recurso de
ICATU SEGUROS S/A
para excluir a condenação por danos morais.

Quanto aos consectários legais, a condenação deverá observar correção monetária incidente sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual eficaz então em vigor, nos termos da apólice e documentos contratuais juntados aos autos, acrescida de juros de mora a partir da citação. A propósito:

“
Na cobrança de indenização securitária decorrente de seguro coletivo com renovações sucessivas, a correção monetária deve incidir sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual eficaz, e os juros de mora fluem a partir da citação
. [...]” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1001104-64.2024.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Dje 14/04/2026).

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026